Tribunal: TJDFT
Processo: 0712217-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO INCAPAZ. NECESSIDADE DE PROCESSO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE BEM INDIVIDUALIZADO. INEFICÁCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada.

2. Estabelece o art. 1.784 do Código Civil que aberta a sucessão a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine). Todavia, os herdeiros e o meeiro terão apenas a posse indireta dos bens, pois a partilha somente ocorrerá em fase posterior, sendo a herança indivisível até então.

3. Antes da partilha, nenhum herdeiro tem a propriedade ou a posse exclusiva sobre bem integrante do acervo, e apenas é permitida a cessão dos direitos hereditários, ou seja, a transferência da cota hereditária que cabe ao herdeiro ou à meeira, e é ineficaz a alienação de qualquer bem singular, salvo se houver autorização do juiz da sucessão.

4. A Lei 11.441/2007 não permite inventários e partilhas extrajudiciais que envolvam interesses de incapazes, como na hipótese dos autos, de modo que a alienação de bem integrante do espólio deve ser precedida de autorização judicial.

5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.